Tribunal: TJBA
Processo: 8008729-44.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008729-44.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVACY DE JESUS COSTA

Advogado(s): CAIQUE ALPIM DA CRUZ, EDINOR DA SILVA ALPIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores não corrigidos na conta individual vinculada ao Pasep é de
10 (dez) anos
, conforme previsto no
art. 205 do Código Civil
e reafirmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150
.

2.
O
termo inicial
da prescrição não deve ser a data do saque dos valores, mas sim o
momento em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque
, aplicando-se a
teoria da
actio nata
.

3.

No caso concreto, a autora somente teve acesso integral aos extratos de sua conta Pasep em
26/10/2022
, quando pôde identificar as supostas irregularidades nos depósitos, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença.

4.
Embora tenha havido angularização processual com a apresentação de contestação,
não houve instrução probatória
, inviabilizando a análise definitiva das alegações de desfalques e falhas na correção monetária dos valores depositados.

5.
Diante da necessidade de produção de provas, impõe-se a
reforma da sentença
e o
retorno dos autos ao
MM. J
uízo de origem
, para regular instrução e posterior julgamento do mérito.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008729-44.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante IVACY DE JESUS COSTA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .